Tribunal: TJDFT
Processo: 0710903-66.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710903-66.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SERGIO RAIMUNDINI CAVECHIA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível - Servidor Público - Sanção disciplinar - Demissão - LC-DF 840/11, art. 194, I, b. LIA 11, I - Sócio de empresa contratada pelo DF - Ausência de discricionariedade no ato disciplinar, o que permite o amplo controle judicial - Inexistência de cerceamento de defesa - Ausência de prova de conduta dolosa - Superveniência de lei favorável ao servidor, qual seja, a 14.230/21 que revogou o citado art. 11, I. Retroatividade admitida - Nulidade da decisão administrativa - Reintegração ao cargo anteriormente ocupado, com efeitos remuneratórios a serem definidos em liquidação de sentença. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro-LINDB e 505, inciso I, do Código de Processo Civil, asseverando que o acórdão combatido teria negado aplicação imediata à nova norma jurídica. Discorre que no caso dos autos incide a superveniente norma de ordem pública trazida pelo artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021. Pontua que sequer a coisa julgada se opõe aos efeitos futuros da relação jurídica continuativa, nos termos do artigo 505, I, do CPC. Pede seja determinada a incidência imediata da taxa SELIC, nos termos do artigo 3o da EC 113/21. Em sede de recurso extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da matéria e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta afronta aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, diante da ofensa à garantia constitucional da fundamentação das decisões judiciais. Suscita que houve fundamentação genérica; b) artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021, pugnando pela incidência da SELIC como critério de correção monetária e juros de mora a contar de 09/12/21, data da entrada em vigor do artigo 3o da EC 113/21. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Os preparos são dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas aos artigos 489 e 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp n. 1.700.014/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro-LINDB, porquanto o Superior Tribunal de Justiça já assentou que “Nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, é inviável o exame de afronta a dispositivos contidos na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, pois, apesar de previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.124.524/PA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022). Também não deve subir o apelo especial no que se refere à invocada ofensa ao artigo 505, inciso I, do CPC, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Com relação à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil/2015. O recurso extraordinário não deve seguir em relação à indicada transgressão ao artigo 3o da EC 113/21, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, diante da ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo órgão julgador. O STF já afirmou que “Ausente o necessário prequestionamento, ante a inexistência de prévio debate da matéria constitucional, incide o óbice dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo” (RE 1210013 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 09/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-113 DIVULG 09-06-2022 PUBLIC 10-06-2022). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028